Tribunal: TJDFT
Processo: 0745008-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus que investe contra decisão que indeferiu pedido de relaxamento da prisão preventiva da paciente J. S. C. S., presa na operação relativa à organização criminosa denominada “Comboio do Cão”. Alega-se, em síntese: excesso de prazo na formação da culpa; ausência dos requisitos da prisão cautelar; é mãe de duas meninas, uma de 15 e outra de 11 anos de idade; é possuidora de diversas comorbidades, não tendo o sistema prisional “condições de atendimento médico”. Assim, requer-se: “b) Seja substituído a prisão preventiva da Requerente por Domiciliar, em razão de ter filha menor, para prisão domiciliar, com fulcro no inciso V do art. 318 do CPP, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor da mesma, a ser cumprido junto à Penitenciária Feminina do Distrito Federal onde se encontra recolhida; c) Caso entender por necessário, seja aplicado quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por ser alternativa justa e suficiente; d) Subsidiariamente, seja revogada a prisão preventiva da Paciente tendo em vista a ausências dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP.” (ID 20417767) 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Na decisão, datada de 14/09/2020, em que indefere o pedido formulado pela Defesa, destacou o colegiado de primeiro grau (ID 20414204): “REF: Ação Penal 0703935-23.2019.8.07.0017 A Defesa de JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA formulou novo pedido de relaxamento de prisão (ID 70468050), alegando, em síntese, que possui filha menor de 12 anos, o que ensejaria a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar com aplicação de outras medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP, invocando, assim, a decisão proferida no HC no 143.641/SP, pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal e aplicação dos artigos 318-A e 318-B. do CPP. Pugnou, ainda, pelo reconhecimento de excesso de prazo na custódia cautelar da requerente, a qual estaria presa desde 14/08/2019, portanto, há mais de 360 dias. Requereu, subsidiariamente, a revogação de sua prisão, arguindo que não se encontrariam presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito (ID 71110008). É o breve relatório. Passamos a decidir. Com efeito, a requerente JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA, vulgo "Bruna", foi presa no dia 14/08/2019, em face do decreto de prisão preventiva, por integrar, em tese, uma organização criminosa armada de alegada alta periculosidade, denominada "COMBOIO DO CÃO", tendo sido denunciadas 49 pessoas, subdivididas em três processos distintos, ante a complexidade do feito e pluralidade de agentes. Cumpre salientar que a associação criminosa em tela seria responsável por cometimento de inúmeros delitos de natureza grave, dentre eles: homicídios, tráfico de drogas, roubos e tráfico de armas, além de rufianismo, lavagem de dinheiro e uso de documento falsos. De igual modo, a materialidade e os indícios de autoria da requerente e dos demais réus já foram analisados quando do recebimento da denúncia nos autos principais (Ação Penal 0703935-23.2019.8.07.0017), tendo sido decretada a prisão preventiva dos agentes para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. A defesa argumenta que a custódia cautelar da postulante teria extrapolado o prazo razoável para encerramento da instrução criminal. Todavia, é preciso considerar as peculiaridades do caso concreto, complexidade do feito e causas provenientes de situações fortuitas ou de força maior. Não se deve analisar o prazo da prisão provisória apenas pelo critério matemático. Não se admitiria excesso de prazo em casos de demora injustificada na tramitação dos autos, desídia do Juízo, atos protelatórios imputados à acusação ou, ainda, em razão de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu no caso em apreço. Como é cediço, a partir do mês de março do corrente ano, com o advento da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, que acarretou a suspensão de prazos processuais e audiências por um longo período, houve uma demora maior no trâmite das ações penais, o que atrasou, sobremaneira, o encerramento de instruções probatórias, ainda mais em casos como os dos presentes autos, com pluralidade de réus e sucessivos pedidos incidentais e diversas impetrações de Habeas-Corpus. Ressalte-se que já foi iniciada a instrução processual com audiências realizadas nos dias 24/08/2020 e 04/09/2020, tendo sido colhidas as oitivas do delator, da testemunha sigilosa e das demais testemunhas de acusação (policiais), estando os autos aguardando pauta para continuidade da instrução somente para os depoimentos das testemunhas de defesa e interrogatórios dos réus, considerando que alguns deles se encontram presos, inclusive, em presídios distintos, como a ora requerente, o que demanda uma logística maior para realização do ato processual e encerramento da instrução, sendo certo que, possivelmente, está próximo de ocorrer. Assim, in casu, é forçoso reconhecer que houve justificativa plausível a fundamentar a demora no início da instrução processual, advinda de causa fortuita ou de força maior (pandemia COVID-19), estando superada a alegação de excesso de prazo a ensejar constrangimento ilegal na prisão da requerente, conforme pleiteado pela Defesa. Também não merece prosperar o pedido da defesa de relaxamento de prisão pelo fato de a postulante JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA, conhecida pela alcunha de “BRUNA”, possuir uma filha menor de 12 anos de idade, invocando a aplicação dos artigos 318-A, inciso V e 318-B, do CPP. Porém, conforme o próprio entendimento da Suprema Corte e da jurisprudência de outros tribunais, a aplicação do referido dispositivo legal não é automática, devendo ser cotejada com outros elementos e situações específicas, com observância das circunstâncias do fato, gravidade concreta e condições especiais do agente, a teor do artigo 282, inc II, do Código de Processo Penal. Ademais, a própria legislação preconiza que, para substituição da prisão por outra medida cautelar a ser concedida à ré presa, mãe de criança com idade inferior a 12 anos, há necessidade de preenchimento de alguns requisitos legais, sendo que a requerente não atende a tais exigências, conforme passamos a demonstrar. Primeiramente, há de salientar que a postulante ostenta condenação já transitada em julgado por crime de extorsão qualificada, descrita no art. 158, § 1o, do CP, a uma pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, portanto, delito cometido com grave ameaça à pessoa, sendo uma das exceções previstas no artigo 318-A, inciso I, do CPP, introduzido pela Lei no 13.769/2018, a impedir a substituição da prisão preventiva por medida menos gravosa. Além disso, a requerente responde a ação penal por crime de homicídio qualificado, cuja vítima é Bruno Monteiro Rodrigues, transexual que utiliza a alcunha de “BRUNA MORANGO”, fato ocorrido no dia 08/09/2017, oriundo do IP no 189/2017, o qual tramita no Tribunal de Júri de Taguatinga, (ação penal no 0008311-94.2017.8.07.0007), figurando como ré juntamente com o outro suposto integrante do CDC: Welton Andrade, vulgo “Bonado”, seu companheiro. Esse crime acima especificado revela exatamente o contexto em que JUCYELE estaria inserida na organização criminosa “Comboio do Cão”, haja vista que é apontada como o braço do CDC na prática de rufianismo e tráfico de drogas na área da Coca-Cola em Taguatinga, local onde possuía um trailer, exatamente onde a vítima de homicídio ‘BRUNA MORANGO” se prostituía, e possivelmente foi assassinada por integrantes da associação criminosa com participação de JUCYELE, conforme narrativa do Ministério Público e declarações de testemunhas. Nesse contexto, constata-se que o papel da requerente na ORCRIM, em tese, conforme colhido, até o presente momento, nos depoimentos das testemunhas já ouvidas em Juízo, seria de atuar na região da “Coca Cola”, juntamente com seu companheiro – o corréu WELTON “BONADO”, extorquindo “garotas de programa” da localidade, uma vez que passaram a cobrar pelos pontos de prostituição e repassavam parte do dinheiro ao grupo criminoso, contribuindo, assim, para o fomento e crescimento financeiro do “CDC” Deste modo, conclui-se que o simples fato da requerente ser mãe de uma garota de 11 anos, por si só, não é razão para fundamentar a substituição do seu encarceramento provisório pela prisão domiciliar, considerando que não atende às demais exigências legais previstas no artigo 318-A, inciso I, do CPP, bem como pela gravidade concreta do delito em apreço, as circunstâncias do fato e as condições pessoais da agente demonstrarem que a permanência de sua custódia se impõe como garantia da ordem pública. Verifica-se que a manutenção da prisão preventiva da postulante também se faz necessária para conveniência da instrução criminal, impedindo que a mesma mantenha contato com outros membros que se encontram soltos e amedronte ou ameace testemunhas, tendo em vista que ainda não se encerrou a instrução processual. Ademais, há possibilidade de fuga por parte da agente, como ocorreu com outros integrantes do CDC, os quais se evadiram do distrito da culpa, o que poderia frustrar a aplicação da lei penal, em caso de eventual condenação. Como bem asseverado pelo “parquet”, a soltura precipitada dos acusados pode ser fator de desestabilização social, colocando em risco todos os esforços empreendidos no sentido de desarticular a organização criminosa e favorecendo a retomada de suas atividades, além de colocar em risco as testemunhas do processo, dado o conhecido histórico de ameaças e assassinatos a delatores da ORCRIM. Diante disso, verifica-se que ainda se mostra imprescindível a manutenção a custódia cautelar, não se vislumbrando a ocorrência de constrangimento ilegal ou afronta ao princípio da duração razoável do processo, diante das peculiaridades do caso concreto e da situação excepcional de pandemia que assola o país. Considerando que o pleito defensivo não traz qualquer elemento novo capaz de alterar o cenário fático ou jurídico que levou à decretação do encarceramento preventivo ora objetado, MANTEMOS as decisões revisionais das prisões, as quais foram proferidas na ação penal principal, em duas oportunidades, uma em 10/03/2020 e outra em 24/07/2020, por permanecerem incólumes aqueles fundamentos. Por fim, resta evidente que nenhuma das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se eficaz, adequada e suficiente para o caso em tela, consoante demonstrado acima. Ante o exposto, INDEFERIMOS os pedidos de revogação e relaxamento da prisão preventiva de JUCYELE SAMARA CARDOSO SILVA, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal.” (grifei) Prevalecem, em exame vestibular, tais fundamentos. O tema não é novo no âmbito da ação penal que trata da organização criminosa “Comboio do Cão”, havendo, inclusive, inúmeras anteriores impetrações com o mesmo pedido e causa de pedir, fazendo-se necessária a constrição da paciente para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, já que “responde a ação penal por crime de homicídio qualificado, cuja vítima é Bruno Monteiro Rodrigues, transexual que utiliza a alcunha de “BRUNA MORANGO”, fato ocorrido no dia 08/09/2017, oriundo do IP no 189/2017, o qual tramita no Tribunal de Júri de Taguatinga, (ação penal no 0008311-94.2017.8.07.0007), figurando como ré juntamente com o outro suposto integrante do CDC: Welton Andrade, vulgo “Bonado”, seu companheiro”. Ademais, registra condenação já transitada em julgado por crime de extorsão qualificada, a uma pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, portanto, delito cometido com grave ameaça à pessoa, uma das exceções previstas no artigo 318-A, inciso I, do CPP, a impedir a substituição da prisão preventiva por medida menos gravosa. Quanto ao alegado excesso de prazo, o alongamento da prisão cautelar está justificado nas particularidades do caso concreto, pois se trata de ação penal de alta complexidade, com pluralidade de réus - 49 (quarenta e nove) divididos em três ações penais, com diferentes advogados, quantidade e diversidade de delitos praticados, desencadeado o processo contra integrantes de organização extremamente perigosa, formado, inclusive, colegiado em primeiro grau para o julgamento. Frise-se que com o advento da COVID-19 tem-se um fator dificultador do regular trâmite dos feitos. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da resolução no 332 de 1o de junho de 2020, recomendou, dentre outras medidas, o retorno gradual das audiências a partir do mês de junho. Na mesma linha, a Vara de Execuções Penais, no Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015, em 20/03/2020, proferiu decisão sobre o tema com o escopo de se evitar a circulação de presos fora do presídio e o contato com pessoas de fora do sistema prisional. Na espécie, como afirmado na decisão, “já foi iniciada a instrução processual com audiências realizadas nos dias 24/08/2020 e 04/09/2020, tendo sido colhidas as oitivas do delator, da testemunha sigilosa e das demais testemunhas de acusação (policiais), estando os autos aguardando pauta para continuidade da instrução somente para os depoimentos das testemunhas de defesa e interrogatórios dos réus, considerando que alguns deles se encontram presos, inclusive, em presídios distintos, como a ora requerente, o que demanda uma logística maior para realização do ato processual e encerramento da instrução, sendo certo que, possivelmente, está próximo de ocorrer.” Tem-se, em exame inicial, justificativa plausível a fundamentar a demora no encerramento da instrução processual, advinda de causa fortuita ou de força maior (pandemia da COVID-19) Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA DA COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva - objeto de análise em impetrações anteriores - dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e a aplicação das medidas protetivas de urgência, pretensamente descumpridas pelo paciente (art. 24-A, Lei n. 11.340/2006). 2. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis. 3. Não se pode desconsiderar o contexto de enfrentamento da pandemia da COVID-19 como justificador de eventuais delongas no andamento dos processos, uma vez que as autoridades competentes podem e devem tomar providências excepcionais, incluindo, no caso, a edição de atos normativos que suspendam prazos e a realização de atos processuais. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1265776, 07177154720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no PJe: 26/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ADIADA POR CONTA DA QUARENTENA IMPOSTA PARA EVITAR PROPAGAÇÃO DA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CULPA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO MANTIDA. 1. As condições pessoais do paciente, por si só, não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada. 2. Verificado o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, a qual supostamente teria sido motivada por guerra entre de gangues e diante do ousado modus operandi empregado, deve ser mantida a prisão cautelar. 3. Os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados. 4. "A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ, HC 567.408/RJ) 5. Ordem denegada. (Acórdão 1243445, 07078924920208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) No tocante ao estado de saúde da paciente, nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, eventual substituição da prisão preventiva pela domiciliar demanda prova de estar extremamente debilitada por motivo de doença grave que não possa ser tratada no ambiente prisional. Como se sabe, os estabelecimentos prisionais no Distrito Federal contam com constante e eficiente atendimento médico, inclusive com rápido encaminhamento, em caráter preferencial, para a rede pública de saúde, se necessário. A tese de não autoria e/ou participação demanda dilação probatória, inviável na via estreita do writ. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 08 de outubro de 2020. Des. Mario Machado Relator